Tribunal: STJ
Processo: 0302368-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026497 - TO (2025/0302368-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PEDIDO
AGRAVO REGIMENTAL.
DE DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO
NÃO REALIZADA NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE OFÍCIO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a análise da detração penal antes mesmo da expedição da guia de
execução penal definitiva.
2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343
/2006, com trânsito em julgado ocorrido em 1o/4/2025.
3. Nas razões do agravo, o agravante alegou constrangimento ilegal pela ausência de
análise da detração penal na sentença condenatória, sem insurgência defensiva. Agora,
afirma, em indevida supressão de instância, que a análise "poderia" alterar o regime
inicial para o semiaberto, embora circunstância na primeira fase da dosimetria tenha sido
preponderada em desfavor do agravante (apreensão de 1.296g de
- fl. 73).
crack
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a detração penal pode ser analisada
antes do início da execução da pena quando não realizada na sentença; (ii) se é possível a
expedição prematura da guia de execução penal definitiva no caso concreto; e (iii) se
aqui caberia a mera alegação de que o regime inicial poderia ser o semiaberto, em virtude
do cumprimento de tempo de prisão preventiva (menos de um ano - fl. 3), o que geraria
eventual pena inferior a 8 (oito) anos, muito embora, na primeira fase da dosimetria,
Documento eletrônico VDA50390565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a918c5d6-a44c-4bb0-99df-c8789c6f783c

tenha sido circunstância preponderada em desfavor do agravante (pela apreensão de 1.296
g de
- fl. 73).
crack
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, nos termos do artigo
66, inciso III, alínea " ", da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), quando não
c
realizada na sentença, sendo inviável sua apreciação na via estreita do
.
habeas corpus
6. A expedição da guia de execução penal definitiva, conforme os artigos 674 do Código
de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal, como regra, ocorre após o trânsito
em julgado da sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser preso.
7. Embora excepcionalmente admitida a expedição da guia de execução penal antes do
cumprimento do mandado de prisão, tal medida depende de demonstração de
circunstâncias concretas que indiquem cabalmente um prejuízo ao apenado - tudo o que
não foi comprovado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise da detração penal compete, como regra, ao juízo da execução penal, sendo
inviável sua apreciação na via estreita do
.
habeas corpus
2. A expedição da guia de execução penal definitiva ocorre após o trânsito em julgado da
sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser preso, salvo demonstração
cabal de grave prejuízo ao apenado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 674; LEP, arts. 66, III, "c", e 105.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2026647/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, julgado em 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 796.470/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe 04.10.2023; STJ, AgRg no HC 775.631/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe 02.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50390565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: a918c5d6-a44c-4bb0-99df-c8789c6f783c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026497 - TO (2025/0302368-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PEDIDO
AGRAVO REGIMENTAL.
DE DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO
NÃO REALIZADA NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE OFÍCIO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a análise da detração penal antes mesmo da expedição da guia de
execução penal definitiva.
2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343
/2006, com trânsito em julgado ocorrido em 1o/4/2025.
3. Nas razões do agravo, o agravante alegou constrangimento ilegal pela ausência de
análise da detração penal na sentença condenatória, sem insurgência defensiva. Agora,
afirma, em indevida supressão de instância, que a análise "poderia" alterar o regime
inicial para o semiaberto, embora circunstância na primeira fase da dosimetria tenha sido
preponderada em desfavor do agravante (apreensão de 1.296g de
- fl. 73).
crack
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50390562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:16
Código de Controle do Documento: a563c657-851f-4243-980e-1de868d548d0

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a detração penal pode ser analisada
antes do início da execução da pena quando não realizada na sentença; (ii) se é possível a
expedição prematura da guia de execução penal definitiva no caso concreto; e (iii) se
aqui caberia a mera alegação de que o regime inicial poderia ser o semiaberto, em virtude
do cumprimento de tempo de prisão preventiva (menos de um ano - fl. 3), o que geraria
eventual pena inferior a 8 (oito) anos, muito embora, na primeira fase da dosimetria,
tenha sido circunstância preponderada em desfavor do agravante (pela apreensão de 1.296
g de
- fl. 73).
crack
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, nos termos do artigo
66, inciso III, alínea " ", da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), quando não
c
realizada na sentença, sendo inviável sua apreciação na via estreita do
.
habeas corpus
6. A expedição da guia de execução penal definitiva, conforme os artigos 674 do Código
de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal, como regra, ocorre após o trânsito
em julgado da sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser preso.
7. Embora excepcionalmente admitida a expedição da guia de execução penal antes do
cumprimento do mandado de prisão, tal medida depende de demonstração de
circunstâncias concretas que indiquem cabalmente um prejuízo ao apenado - tudo o que
não foi comprovado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise da detração penal compete, como regra, ao juízo da execução penal, sendo
inviável sua apreciação na via estreita do
.
habeas corpus
2. A expedição da guia de execução penal definitiva ocorre após o trânsito em julgado da
sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser preso, salvo demonstração
cabal de grave prejuízo ao apenado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 674; LEP, arts. 66, III, "c", e 105.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2026647/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, julgado em 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 796.470/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe 04.10.2023; STJ, AgRg no HC 775.631/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe 02.10.2023.
Documento eletrônico VDA50390562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:16
Código de Controle do Documento: a563c657-851f-4243-980e-1de868d548d0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JÉFERSON RODRIGUES
NUNES contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena definitiva de 8 (oito)
anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
A condenação transitou em julgado em 1o de abril de 2025.
Nas razões do presente agravo, o agravante insiste na alegação de que "Ao não
analisar a detração previamente à expedição do mandado de prisão, a autoridade coatora
impôs um manifesto constrangimento ilegal ao Paciente. Com o cômputo dos 344 dias de
prisão provisória, a pena remanescente de 7 anos, 3 meses e 7 dias o coloca no regime
(fl. 298).
semiaberto, conforme o artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal"
E que "Apesar da regra de que a guia de recolhimento será expedida após o
réu ser ou vier a ser preso (art. 105, LEP), esta Corte reconhece a possibilidade de
expedição da guia de execução penal definitiva antes do cumprimento do mandado de
prisão em casos excepcionais, quando a espera puder configurar grande gravame ao
(fl. 298).
apenado"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, a fim de que "Seja DETERMINADO ao Juízo da Execução Penal
competente que, com prioridade, realize o cômputo da detração penal (art. 66, III, "c", da
LEP), abatendo-se os 344 dias de prisão provisória e readequando o regime inicial para o
(fl.
semiaberto, em conformidade com o artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal"
300).
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
No presente caso, conforme posto na decisão agravada, a controvérsia consiste
em se verificar a negativa do pedido de expedição da guia de execução definitiva para
fins de detração penal.
Documento eletrônico VDA50390562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:16
Código de Controle do Documento: a563c657-851f-4243-980e-1de868d548d0

Assim, consiste em saber: (i) se a detração penal pode ser analisada antes do
início da execução da pena quando não realizada na sentença; (ii) se é possível a
expedição prematura da guia de execução penal definitiva no caso concreto; e (iii) se
aqui caberia a mera alegação de que o regime inicial poderia ser o semiaberto, em virtude
do cumprimento de tempo de prisão preventiva (menos de um ano - fl. 3), o que geraria
eventual pena inferior a 8 (oito) anos, muito embora, na primeira fase da dosimetria,
tenha sido circunstância preponderada em desfavor do agravante (pela apreensão de 1.296
g de
- fl. 73).
crack
No que tange ao pedido de expedição da guia de pena independentemente da
prisão do paciente, ressalto que, nos termos da legislação em vigor, especialmente do art.
674 do Código de Processo Penal e do art. 105 da Lei de Execução Penal, a guia de
recolhimento será, em regra, expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o
réu estiver ou vier a ser preso.
Assim, como regra, não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos
durante o cumprimento da pena, se esta sequer se iniciou, fazendo-se necessário o
recolhimento prévio do condenado à prisão, para que seja, então, expedida a guia de
execução definitiva e tenha início a competência do juízo das execuções, conforme vem
entendo esta Corte.
Nas razões do agravo, o agravante alegou constrangimento ilegal pela
ausência de análise da detração penal na sentença condenatória, sem insurgência
defensiva. Agora, afirma, em indevida supressão de instância, que a análise "poderia"
alterar o regime inicial para o semiaberto, embora circunstância na primeira fase da
dosimetria tenha sido preponderada em desfavor do agravante (apreensão de 1.296g de
- fl. 73).
crack
O agravante foi condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no
11.343/2006, com trânsito em julgado ocorrido em 1o/4/2025.
Muito embora, em casos excepcionais, este Tribunal até admita a expedição
prematura da guia de execução sem o cumprimento do mandado de prisão, quando esta
espera puder configurar cabal gravame ao apenado.
Outrossim, não se vislumbra flagrante teratologia na fundamentação das
decisões ora questionadas, lastreadas nos seguintes fundamentos (fls. 93, 111 e 146-147):
Além disso, a questão da ausência de detração penal antes do
início do cumprimento da pena exige exame do tempo exato de prisão
cautelar e do impacto direto no regime inicial da execução, bem como
da competência para essa deliberação.
A alegação de que o regime prisional aplicável seria o
semiaberto depende de reavaliação da pena remanescente à luz de
Documento eletrônico VDA50390562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:16
Código de Controle do Documento: a563c657-851f-4243-980e-1de868d548d0

cálculo penal e análise da primariedade, o que demanda dilação
probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Não se constata, portanto, em análise preliminar, flagrante
ilegalidade que justifique o deferimento imediato da ordem.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.

Quanto à alegação de que a ordem de prisão teria sido
exarada por servidor da secretaria, sem chancela judicial, tal
circunstância foi satisfatoriamente esclarecida nas informações
prestadas, que atestam que a expedição do mandado ocorreu como
desdobramento direto do acórdão condenatório transitado em julgado,
que expressamente fixou o regime fechado, estando o ato de execução
fundado em decisão judicial válida e exequível.
No que tange à detração penal, observa-se que o pedido é
igualmente insuscetível de análise na presente via estreita.
Nesse sentido, é o juízo da execução o competente para
deliberar sobre o abatimento do tempo de prisão provisória na pena
imposta, bem como eventuais reflexos sobre o regime prisional.
O próprio acórdão proferido na apelação consignou que o
cálculo da detração será realizado na fase executória, o que demonstra a
correção do procedimento adotado, afastando qualquer alegação de
omissão ou desrespeito ao que foi determinado pela instância superior.

No que se refere à ordem de prisão, o acórdão ressaltou que a
sua expedição após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
especialmente quando fixado o regime fechado para o início do
cumprimento da pena, encontra-se em plena conformidade com o
disposto no artigo 105 da Lei de Execuções Penais.
No mesmo sentido, foi destacada a legalidade da medida à
luz do Provimento n. 2 da Corregedoria-Geral da Justiça, que estabelece
a expedição de mandado de prisão como condição prévia à
formalização da execução nos casos de pena privativa de liberdade a ser
iniciada em regime fechado.
Não se mostra procedente a pretensão de que a Resolução
CNJ n. 474/2022 seja aplicada com efeito modificativo ao julgado.
Trata-se de norma administrativa, cuja incidência não pode se sobrepor
ao disposto na legislação ordinária vigente — especialmente a LEP —
tampouco afastar a exigência legal de custódia efetiva para início da
execução em regime fechado.
Quanto à alegada omissão na apreciação da detração, a
decisão embargada foi clara ao reconhecer que a análise dessa matéria
compete exclusivamente ao juízo da execução penal, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/84.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência:
"Apesar de a detração penal poder ser objeto de antecipação na própria
condenação, trata-se de matéria de competência do d. Juízo da
Execução Penal" (STJ – AgRg nos E Dcl no R Esp: 2026647/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em
, D Je
).
23/05/2023
26/05/2023

Documento eletrônico VDA50390562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:16
Código de Controle do Documento: a563c657-851f-4243-980e-1de868d548d0

Assim, verifica-se que o acórdão combatido está em consonância com a
legislação de regência e entendimento desta Corte, não se vislumbrando, portanto, a
existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda
que de ofício.
Ilustrativamente:
[...] A jurisprudência desta Corte admite a expedição da guia
de execução antes do cumprimento do mandado prisional. Contudo,
somente em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as
circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado
possa vir a ser excessivamente gravosa. Na hipótese dos autos, a
instância ordinária foi enfática em destacar que 'a impetração não
logrou demonstrar que o paciente se encaixa em qualquer hipótese
excepcional, o que permitiria a expedição da guia de recolhimento sem
cumprimento do mandado de prisão em caráter de exceção, como
entende o Superior Tribunal de Justiça' (fl. 1.698) (AgRg no HC n.
796.470/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
4/10/2023

[...] O art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da
Lei de Execução Penal são expressos ao dispor que a guia de
recolhimento para a execução penal somente será expedida após o
trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade,
quando o réu estiver ou vier a ser preso. Precedentes. Embora em casos
excepcionais este Tribunal admita a expedição da guia de execução
provisória sem o cumprimento do mandado de prisão, quando essa
configurar grande gravame ao apenado, essa situação não restou
devidamente demonstrada no presente caso (AgRg no HC n. 775.631
/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
).
2/10/2023

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50390562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:16
Código de Controle do Documento: a563c657-851f-4243-980e-1de868d548d0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0302368-1
HC 1.026.497 / TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00072218420258272700 00093435620208272729 00194100720258272729
194100720258272729 72218420258272700 93435620208272729
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JANDER ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: JEFERSON RODRIGUES NUNES
CORRÉU
: OZEIAS DE SOUZA PORTO
CORRÉU
: SAMIRA ROBERTA PIPOLI
CORRÉU
: NEUZA LUZ DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449551098407809@
2025/0302368-1 - HC 1026497 Petição : 2025/0080863-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:32:59
Código de Controle do Documento: 1BB2E9E2-EB9C-46D8-AB55-7A62A3770EA2